Tribunal: STF
Processo: ARE 1329057
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 13, p. 1):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO DIRIGIDO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, CONFIRMANDO A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. QUESTÕES AVENTADAS QUE NÃO SE MOSTRAVAM SUFICIENTES PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA, PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
    RECURSO DESPROVIDO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 6º; e 196 da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se a improcedência do pedido de entrega gratuita de medicamentos de alto custo não fornecido pelo SUS (eDOC 17, p. 5).
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279, 282 e 356 do STF (eDOC 23).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo, asseverou que (eDOC 13, p. 4-8): 
     “A norma contida no artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Tal obrigação, por certo, somente será cumprida se, além de políticas de prevenção às doenças, o Estado disponibilizar aos cidadãos os remédios/tratamentos/exames necessários à cura e, quando esta for possível, ao controle da moléstia.
    (…)
    Logo, é obrigação do Estado do Paraná providenciar o internamento médico solicitado, sobretudo porque ‘a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado, devendo ser satisfeita de modo integral e gratuito (LOS, art. 43).
    (…)
    Esta perspectiva mais abrangente, do enfoque constitucional dos direitos e deveres envolvidos no caso concreto, afasta a discricionariedade dos atos administrativos, permitindo a chamada ‘judiciabilidade das políticas públicas’.
    (…)
    Funciona, então, o Poder Judiciário como ‘ultima ratio’ do indivíduo na busca de realização dos direitos fundamentais, assegurados cuidadosamente pelo Constituinte, quando o Executivo e o Legislativo deixam de atuar em consonância com os primados do Estado Democrático de Direito.
    Não está o Judiciário interferindo nas atividades do Poder Executivo, desrespeitando a sua autonomia e a separação dos poderes, mas sim, salvaguardando os interesses maiores dos cidadãos, face o poder da máquina estatal, e cumprindo com o indispensável dever da prestação jurisdicional, como forma de proteger, e garantir os direitos fundamentais à vida e à saúde, previstos, respectivamente, pelos artigos 5º, caput, 6º e 196, da Carta da República.
    A garantia ao direito à saúde, prevista na Constituição Federal, é um imperativo que se impõe. Não cabe ao administrador escolher se prestará ou não a assistência à saúde aos seus cidadãos. A disponibilização de vaga em leito adequado ao atendimento clínico almejado com o consequente atendimento aos direito à saúde não entra na esfera de decisão acerca da conveniência e oportunidade por parte da Administração.
    Ademais, vista sob o ângulo do princípio da proporcionalidade, a concessão excepcional de tratamentos a pacientes que, comprovadamente, necessitem de ajuda do Poder Público para a sua aquisição, assegura o direito a uma vida íntegra, devendo se sobrepor ao argumento do limite orçamentário. É nítido que a concessão de medicamentos a casos específicos e isolados, independentemente do custo, não inviabilizará todo o sistema de saúde brasileiro.”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.05.2019. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PESSOAS HIPOSSUFICIENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. TEMA 793. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793) no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. A questão envolvendo o alto custo dos medicamentos não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1.193.032-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.11.2019).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 827.931-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.9.2014). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente